Tribunal: TJDFT
Processo: 0716355-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716355-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: HELENE DIMITROULIA DESPACHO Ante a ausência de pedido de tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2023 14:38:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora